Tribunal: TJSP
Processo: 1501759-02.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o bem em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501759-02.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RAFAEL GALVÃO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
2
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 1a Vara Criminal
Apelante: Rafael Galvão Alves
Apelado: Ministério Público
Voto no 13600
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos
suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o bem
em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado.
Recurso não provido.
Vistos.
Rafael Galvão Alves interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 09.01.2020, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que o condenou à
pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls. 227/232).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
fixação do regime inicial semiaberto, com a aplicação da detração penal (fls.
268/271).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls. 275/278).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 305/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, entre os dias 13.08.2019 e
20.08.2019, entre as cidades e Comarcas de Santo André e São Bernardo do
Campo, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo GM Corsa Wind,
placa DBJ 4145 (ostentando a placa DDG 9424), pertencente a José Roberto
Ferreira de Sant'Ana, coisa que sabia ser produto de crime (fls. 01/03).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 10/12 e 17/18 este
último indicando que o veículo em questão era produto de anterior crime de
furto), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), do auto de depósito (fls.
19), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que não tinha ciência da origem ilícita do veículo
e que viu em uma página do Facebook o anúncio de venda do carro, pelo
preço de R$ 3.000,00, além de R$ 4.000,00 em débitos com documentação e
R$ 2.600,00 de multas. Sustentou, ainda, que adquiriu o automóvel oito dias
antes de ser preso, pelo valor de R$ 2.500,00 em dinheiro, emprestado por
seu pai, e que pretendia revendê-lo. Acrescentou que consultou um
despachante para verificar a regularidade do automóvel e que chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
4
anunciar o carro no Facebook, por R$ 4.000,00 (fls. 225/226 gravação
audiovisual). Na Delegacia, afirmou que tinha visto o anúncio do veículo na
internet cerca de três semanas antes, bem como que o carro tinha débitos e
não possuía documento, era automóvel para “rodar” (fls. 08).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha Isaias
Adalberto Dias, policial militar, esclareceu que abordou o réu em poder do
veículo em questão e, após pesquisas, constatou a falsidade de dados
inseridos na documentação dele. Segundo Isaias, o número do motor do carro
correspondia ao de um veículo produto de furto e as características do lacre
de suas placas evidenciavam adulteração. Acrescentou que o acusado afirmou
que havia pegado o automóvel de terceira pessoa. Por fim, disse que a
adulteração no veículo não era de fácil constatação (fls. 224 gravação
audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade do depoimento do policial, que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto qualquer
pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
5
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer motivo para
incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há nos autos
a infirmar as suas palavras.
Já a vítima do furto, José Roberto Ferreira de
Sant'Ana, ouvido somente na fase inquisitiva, confirmou que seu veículo foi
subtraído em 13.08.2019 (fls. 07).
Verifica-se, portanto, que o apelante recebeu e
conduziu o veículo GM Corsa Wind, placa DBJ 4145, que sabia ser produto
de crime, pois, além de não possuir o recibo da compra, sequer soube
fornecer qualquer dado que permitisse a identificação ou localização da
pessoa de quem alegou ter adquirido o carro, bem como não arrolou como
testemunha o despachante que alegou ter consultado para obter informações
sobre o veículo. Como se não bastasse, o acusado afirmou, na Delegacia, que
tinha visto o anúncio do veículo na internet cerca de três semanas antes de
sua abordagem, o que não é verdade, uma vez que o carro foi furtado uma
semana antes de sua apreensão em poder do apelante. Ademais, o acusado já
foi condenado definitivamente por crimes de receptação, por quatro vezes, o
que reforça a tese acusatória.
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de que o
ora apelante recebeu e conduziu o veículo ciente de sua origem ilícita, até
porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como lhe competia, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse
sentido:
"HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
6
dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada
na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a
autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor
firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da
competência do Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites
do "habeas corpus". "Habeas corpus" indeferido.” (STF - HC 72417, Relator: Min.
MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ
22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
Considere-se, a propósito, que, no processo criminal
pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do tipo deve ser
feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os fatos,
constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade de
certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel.
Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa
Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a
Câmara Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
7
insuficiência de provas.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT
728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do
crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua
posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador
NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim sendo, impõe-se, efetivamente, a manutenção
da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença não comporta reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano, 01 mês e
15 dias de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por conta dos maus antecedentes do réu, o que não se mostrou
adequado, uma vez que, ostentando ele condenação definitiva também pelo
crime de receptação (Processo no 0050030-69.2012.8.26.0050 fls. 90/91),
sua pena-base devia ter sido fixada pelo menos 1/6 acima do mínimo.
Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
8
agravante da reincidência, o sentenciante aumentou a pena em 1/6, resultando
em 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo, no que também se viu beneficiado o réu, uma vez
que, constando dos autos três condenações definitivas aptas a configurar a
reincidência
e
sendo
todas
específicas
(Processos
nos
0026324-23.2013.8.26.0050,
0043873-46.2013.8.26.0050
e
0054298-59.2018.8.26.0050 fls. 89/91), o acréscimo deveria ter sido em
maior patamar, o que não pode ser revisto pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em que se
encontrava.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, na medida em que o réu tem maus
antecedentes e é reincidente específico, já tendo sido condenado
definitivamente a penas de reclusão, em regime aberto, semiaberto e fechado,
pela prática de crimes da mesma espécie, e voltado a delinquir, tudo
evidenciando que a fixação de regime diverso do fechado não seria suficiente
à prevenção e repressão do delito.
Nesse contexto, embora se possa saber que o réu
permaneceu custodiado, o tempo de prisão provisória não terá influência na
determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo estabelecido não em
razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas
dos maus antecedentes e da reincidência específica, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501759-02.2019.8.26.0537 -Voto no 13600
9
artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do réu, bem
como sobre a satisfação dos demais requisitos para eventual progressão de
regime, a qual deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo
de Execução, que dispõe de mais informações no tocante ao acusado.
Pelas mesmas razões, o sentenciante deixou
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de aplicar o sursis, pois os maus antecedentes, a reincidência em
crime doloso, inclusive específica, bem como a conduta social do acusado,
não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77
do Código Penal, uma vez que não seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.” (AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator